Tribunal: TJMT
Processo: 1028756-44.2022.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028756-44.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 13.380.117/0001-90 (AGRAVANTE), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028756-44.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE ALTO VALOR. APLICAÇÃO DE TEMA N. 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do ente público municipal para anular sentença que extinguiu execução fiscal com base no artigo 485, IV, do CPC, determinando o regular processamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se é aplicável a extinção da execução fiscal de alto valor (superior a R$ 10.000,00) por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor (irrisórios) por ausência de interesse de agir, sendo possível a adoção de medidas alternativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, por sua vez, prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil ou localização de bens penhoráveis. Também autoriza a suspensão do processo por até 90 dias para localização de bens do devedor.

5. Na execução fiscal em questão, o valor da causa sempre foi superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Portanto, não se aplica o entendimento do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024, que se destinam a execuções fiscais de baixo valor.

6. O juízo de origem, ao aplicar o entendimento do STF e da Resolução CNJ de forma inadequada ao caso concreto, extinguiu indevidamente a execução fiscal. A decisão monocrática, ao reformar a sentença, corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Não se aplica o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 a execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00, sendo legítima a continuidade da execução fiscal.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual é restrita às execuções de baixo valor, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ n. 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF; TJMT, N.U. 1012573-32.2021.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028756-44.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Macro Construtora LTDA contra decisão monocrática proferida no id. 233536654, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis para anular a sentença que julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que
uma vez intimada a Fazenda Pública Municipal para comprovar a adoção de medidas prévias ao ajuizamento da execução fiscal, então o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias ou, caso, manifestação pela desnecessidade, já que não se trata de execução de baixo valor, deveria ter sido protocolado dentro do prazo concedido pelo Juízo a quo, qual seja, 30 (trinta) dias. Diante disso, a extinção do feito se deu pelo não cumprimento da decisão/intimação judicial, configurando a falta de interesse processual de agir.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão recorrida.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões no id. 250732673.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028756-44.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Macro Construtora LTDA contra decisão monocrática proferida no id. 233536654, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Rondonópolis para anular a sentença que julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

A parte agravante alega que, em que pese o Agravado ter comparecido nos autos requerendo o prazo de 90 (noventa) dias para a adequação da referida execução diante da atual Resolução do CNJ, ou seja, promover o protesto e comprovar a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, tal pedido foi feito de forma extemporânea, razão, pela qual, foi corretamente extinta a execução fiscal diante do não cumprimento da decisão/intimação judicial, configurando a falta de interesse processual de agir.

Sem razão a agravante.

Isso porque, conforme consignado na decisão monocrática recorrida, a respeito da matéria – possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório –, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor – valor irrisório – tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese.

Vejamos:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:

(I) É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis; (II) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; (III) A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Ocorre que, conforme assinalado na decisão recorrida, quando proposta a presente execução para recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa, os valores à época eram de R$ 105.917,69.

Desse modo, não se pode exigir que as execuções fiscais em valor superior ao teto estabelecido, sigam as mesmas diretrizes das execuções de valor de pequeno valor, por ser inegável o interesse público em recuperar créditos de alto valor, razão pela qual não cabia sequer a intimação da fazenda pública municipal para adotar as medidas definidas no Tema 1.184 e na Resolução n. 547/2024, do CNJ.

Com efeito, tendo o juízo de origem aplicado equivocadamente o entendimento consolidado pelo Tema 1.184 e pela Resolução n. 547/2024, assinalando ainda na sentença que
as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor,
correta a decisão monocrática que reformou a sentença e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1184 DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao valor da causa, resultando na inaplicabilidade da tese do Tema n. 1184 do STF, o que justificaria a anulação da sentença de origem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições ou obscuridades.

4. O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme sustentado pela parte embargante.

5.

Consoante o Tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do Tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “A omissão quanto ao valor da causa, quando este ultrapassar o limite previsto para a extensão de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, impede a aplicação da tese do Tema n. 1.184 do STF. Nesses casos, a sentença a extinção deve ser anulada para garantir o regular prosseguimento da execução fiscal.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF.

(N.U 1012573-32.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024